Tribunal: STF
Processo: SL 1617
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
Suspensão de Liminar. Pedido de extensão. Programas de incentivo fiscal denominados Fomentar e Produzir. Estado de Goiás. Decisão à qual se pretende estender os efeitos da contracautela deferida nestes autos já foi objeto de análise na SL 1653, em que denegada a suspensão, ante a observância da sistemática da repercussão geral na origem. Não Configurada lesão à ordem e à economia públicas. Nada há a prover.



    Referente à Petição/STF nº 72.429/2023 (edoc. 43).



    Vistos etc.



    1. Trata-se de pedido de extensão dos efeitos da suspensão de liminar concedida nestes autos, formulado pelo Município de Goiandira/GO, em face da decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5021974-33.2017.8.09.0051, em que determinada a remessa dos autos para a 2ª Câmara Cível para apreciação da matéria decidida pelo STF, nos autos do RE nº 1.288.634/RG (Tema 1.172).



    2. O Município de Goiandira/GO sustenta que após a concessão da suspensão de liminar nos presentes autos, a Vice-Presidência do TJGO, mediante provocação do Estado de Goiás, ordenou a remessa do processo de origem ao Órgão Julgador, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, ante a possível divergência do acórdão recorrido com a tese firmada por esta Suprema Corte no RE nº 1.288.634/RG (Tema 1.172).



    3. Alega presente a identidade de objeto entre as decisões proferidas pela Corte de origem, a demonstrar a necessidade de extensão dos efeitos da decisão concessiva de contracautela à nova manifestação proferida nos autos subjacentes, sob pena de ocorrer a retratação do capítulo da sentença já transitado em julgado e abarcada pela modulação dos efeitos perpetrada no RE nº 1.288.634/RG (Tema 1.172).



    4. Requer, em aditamento ao pedido inicial, a extensão dos efeitos da medida de contracautela anteriormente deferida nestes autos para suspender a nova decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5021974-33.2017.8.09.0051.



    5. O Estado de Goiás requer o indeferimento do pedido de extensão, ante a ausência de identidade de objeto entre as decisões proferidas pelo TJGO (edoc. 50).



    6. O Ministério Público Federal, em parecer da Vice-Procuradora-Geral da República, Lindôra Maria Araújo, opina pelo indeferimento do pedido de extensão, nos termos da seguinte ementa (edoc. 54):



    “SUSPENSÃO DE LIMINAR. PEDIDO DE EXTENSÃO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.172. ICMS. PROGRAMAS FOMENTAR E PRODUZIR. ALEGADA SIMETRIA ENTRE AS DECISÕES OBJETO DO PEDIDO DE SUSPENSÃO E DO PEDIDO DE EXTENSÃO. INEXISTÊNCIA. AMPLA ANÁLISE DO MÉRITO DA AÇÃO SUBJACENTE. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO. 



    1. É inviável a extensão de efeitos de liminar deferida em incidente suspensivo quando não demonstrada a simetria entre a decisão que originou o pedido de contracautela e a indicada como objeto do pedido de extensão. 



    2. É inadequado o uso da via excepcional do pedido de suspensão de segurança, de liminar e de tutela antecipada para amplo debate e análise do mérito da controvérsia principal, havendo a questão de ser eventualmente examinada pelos tribunais superiores nas vias processuais adequadas.



    — Parecer pelo indeferimento do pedido de extensão.”



    É o relatório.



    Decido.



    7. Como visto, cuida-se de pedido de extensão dos efeitos da suspensão de liminar concedida nestes autos, formulado pelo Município de Goiandira/GO, em face da decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Processo nº 5021974-33.2017.8.09.0051, em que determinada a remessa dos autos para a 2ª Câmara Cível para apreciação da matéria decidida pelo STF, nos autos do RE nº 1.288.634/RG (Tema 1.172).



    8. Rememoro que, na hipótese inicialmente analisada nestes autos, fora concedida a medida de contracautela, ao fundamento de que a determinação de sobrestamento do processo de execução na origem que objetivava a restituição de parcelas do ICMS em decorrência de decisão transitada em julgado no processo de conhecimento configura lesão à ordem e à economia públicas, tendo em vista estar em contrariedade com o entendimento vinculante desta Suprema Corte.



    9. Observo que a decisão à qual se pretende estender os efeitos da contracautela anteriormente deferida já foi objeto de análise na SL 1653, oportunidade em que denegada a suspensão de liminar, em decisão publicada em 03.8.2023, nos seguintes termos:



    “Nesse contexto, conforme já mencionado, a Vice-Presidência da Corte Estadual de Justiça, em nova decisão, determinou a remessa dos autos ao órgão julgador, nos termos do art. 1.040, II, do CPC, para aferir a conformidade do caso ao Tema 1.172.



    O Município requerente pede a suspensão dessa decisão. Não verifico, entretanto, a existência de lesão à ordem e à economia públicas, tendo em vista que o ato decisório que se pretende sobrestar está em conformidade com a sistemática da repercussão geral estabelecida no Código de Processo Civil de 2015, no sentido de enviar o processo ao órgão que proferiu a decisão recorrida para promover eventual adequação à tese definida em sede de repercussão geral pelo STF, à luz do art. 1.040, II, do CPC.



    Eventual discordância quanto à adequação da decisão ou ao pertinente fluxo do processo pode ser impugnada pela parte interessada pelos meios cabíveis na legislação processual, sob pena de constituir o incidente de contracautela sucedâneo recursal.



    Sobre o tema, o Ministro Luiz Fux, no exercício da Presidência desta Casa, consignou que a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à luz da jurisprudência desta Suprema Corte, em especial em relação à aplicação do Tema 476 da sistemática da repercussão geral, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao órgão autor, e, eventualmente, pela via da reclamação, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal” (SS 5.567 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 10.6.2022).



    14. Ante o exposto, denego a suspensão de liminar.”



    10. Ante o exposto, nada há a prover em relação ao pedido de extensão.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente